Tribunal: STJ
Processo: 4031037-70.2019.8.24.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-09-24

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2952822 - SC (2025/0200117-9)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: FAVARO BEBIDAS LTDA
ADVOGADOS
: GELSON LUIZ SURDI - SC009068
DIEGO ROVER - SC042650
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADO
: FILIPE SILVA DOS SANTOS - SC063633B
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO
ESPECIAL. SÚMULAS 7 E 83 DO STJ. IMPUGNAÇÃO
GENÉRICA. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL NÃO
CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em Recurso Especial interposto contra decisão que
inadmitiu o recurso especial, pelos fundamentos de incidência
das Súmulas 7 e 83 do STJ.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o agravo em
recurso especial pode ser conhecido quando a parte agravante
não impugna especificamente todos os fundamentos da decisão
que inadmitiu o recurso especial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão de inadmissibilidade do recurso especial não é
formada por capítulos autônomos, mas por um único dispositivo,
exigindo que a parte agravante impugne todos os fundamentos
da decisão que inadmitiu o recurso especial.
4. A impugnação deve ser realizada de forma efetiva, concreta e
pormenorizada, não sendo suficientes alegações genéricas ou
relativas ao mérito da controvérsia.
5. Na esteira da jurisprudência dominante desta Corte, a
superação do óbice previsto na Súmulas 7/STJ exige que o
recorrente demonstre, de forma clara e objetiva, ser
desnecessário o reexame de fatos e provas para alterar o
entendimento das instâncias ordinárias, não sendo suficiente a
alegação genérica de possibilidade de revaloração das provas
ou da qualificação jurídica dos fatos.
6. No mesmo sentido é o entendimento de que a superação do
óbice da Súmula 83/STJ exige que o recorrente colacione
precedentes
deste
Superior
Tribunal
de
Justiça,
Documento eletrônico VDA50780751 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 23/09/2025 16:21:46
Publicação no DJEN/CNJ de 25/09/2025. Código de Controle do Documento: 8c5745ba-81c9-4463-bf26-14e17f941aa9

contemporâneos ou supervenientes a seu favor, ou demonstre
alguma distinção entre os julgados mencionados na decisão
agravada e o caso em exame
7. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da
decisão que inadmitiu o recurso especial atrai a aplicação do
artigo 932, III, do Código de Processo Civil, resultando no não
conhecimento do agravo.
IV. DISPOSITIVO
8. Agravo em recurso especial não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto da Sra.
16/09/2025
22/09/2025
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
23 de setembro de 2025
Ministra Daniela Teixeira
Relatora
Documento eletrônico VDA50780751 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 23/09/2025 16:21:46
Publicação no DJEN/CNJ de 25/09/2025. Código de Controle do Documento: 8c5745ba-81c9-4463-bf26-14e17f941aa9

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2952822 - SC (2025/0200117-9)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: FAVARO BEBIDAS LTDA
ADVOGADOS
: GELSON LUIZ SURDI - SC009068
DIEGO ROVER - SC042650
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADO
: FILIPE SILVA DOS SANTOS - SC063633B
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO
ESPECIAL. SÚMULAS 7 E 83 DO STJ. IMPUGNAÇÃO
GENÉRICA. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL NÃO
CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em Recurso Especial interposto contra decisão que
inadmitiu o recurso especial, pelos fundamentos de incidência
das Súmulas 7 e 83 do STJ.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o agravo em
recurso especial pode ser conhecido quando a parte agravante
não impugna especificamente todos os fundamentos da decisão
que inadmitiu o recurso especial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão de inadmissibilidade do recurso especial não é
formada por capítulos autônomos, mas por um único dispositivo,
exigindo que a parte agravante impugne todos os fundamentos
da decisão que inadmitiu o recurso especial.
4. A impugnação deve ser realizada de forma efetiva, concreta e
pormenorizada, não sendo suficientes alegações genéricas ou
relativas ao mérito da controvérsia.
5. Na esteira da jurisprudência dominante desta Corte, a
superação do óbice previsto na Súmulas 7/STJ exige que o
recorrente demonstre, de forma clara e objetiva, ser
desnecessário o reexame de fatos e provas para alterar o
Documento eletrônico VDA50526689 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 15/09/2025 11:23:48
Código de Controle do Documento: d0bab28d-040d-4063-b095-3b1128136d69

entendimento das instâncias ordinárias, não sendo suficiente a
alegação genérica de possibilidade de revaloração das provas
ou da qualificação jurídica dos fatos.
6. No mesmo sentido é o entendimento de que a superação do
óbice da Súmula 83/STJ exige que o recorrente colacione
precedentes
deste
Superior
Tribunal
de
Justiça,
contemporâneos ou supervenientes a seu favor, ou demonstre
alguma distinção entre os julgados mencionados na decisão
agravada e o caso em exame
7. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da
decisão que inadmitiu o recurso especial atrai a aplicação do
artigo 932, III, do Código de Processo Civil, resultando no não
conhecimento do agravo.
IV. DISPOSITIVO
8. Agravo em recurso especial não conhecido.
RELATÓRIO
Trata-se de Agravo em Recurso Especial interposto contra decisão que
inadmitiu o recurso especial. (e-STJ fls. 1304/1307)
Segundo a parte agravante, o recurso preenche os requisitos
necessários ao conhecimento e provimento. (e-STJ fls. 1322/1331)
Intimada nos termos do art. 1.042, § 3o, do Código de Processo Civil, a
parte agravada afirmou a inexistência de requisitos ou elementos aptos a promover a
alteração do julgado impugnado. (e-STJ fls. 1341/1347).
É o relatório.
VOTO
O agravo não merece conhecimento.
De partida, deixo registrado que a Corte Especial do Superior Tribunal
de Justiça firmou entendimento de que “a decisão que não admite o recurso especial
tem como escopo exclusivo a apreciação dos pressupostos de admissibilidade
recursal. Seu dispositivo é único, ainda quando a fundamentação permita concluir
pela presença de uma ou de várias causas impeditivas do julgamento do mérito
recursal, uma vez que registra, de forma unívoca, apenas a inadmissão do recurso.
[...] A decomposição do provimento judicial em unidades autônomas tem como
parâmetro inafastável a sua parte dispositiva, e não a fundamentação como um
elemento autônomo em si mesmo, ressoando inequívoco, portanto, que a decisão
agravada é incindível e, assim, deve ser impugnada em sua integralidade, nos
Documento eletrônico VDA50526689 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 15/09/2025 11:23:48
Código de Controle do Documento: d0bab28d-040d-4063-b095-3b1128136d69

” (EAREsp 746.775/PR, relator
exatos termos das disposições legais e regimentais
Ministro João Otávio de Noronha, relator para acórdão Ministro Luis Felipe
Salomão, Corte Especial, julgado em
, DJe de
).
19/9/2018
30/11/2018
Acrescento, ainda, sobre o recurso em exame (agravo do art. 1.042 do
CPC), "ser inafastável o dever do recorrente de impugnar especificamente todos os
fundamentos que levaram à inadmissão do apelo extremo, não se podendo falar,
”
na hipótese, em decisão cindível em capítulos autônomos e independentes
(EREsp 1.424.404/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, julgado
em
, DJe de
).
20/10/2021
17/11/2021
Esse posicionamento vem guiando a jurisprudência da Segunda Seção
desta Corte e das turmas que a integram, como se nota a partir dos acórdãos que
consignaram: “a ausência de impugnação específica, na petição de agravo em
recurso especial, dos fundamentos da decisão que não admite o apelo especial atrai
a aplicação do artigo 932, III, do Código de Processo Civil de 2015 e do art. 253,
parágrafo único, I, do RISTJ (redação dada pela Emenda Regimental n. 22, de
2016)" (AgInt nos EREsp n. 1.842.807/SC, relator Ministro Raul Araújo, Segunda
Seção, julgado em
, DJe de
, AgInt no AREsp n. 2.790.566/SP,
30/4/2024
7/5/2024
relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em
, DJEN
17/3/2025
de
e AgInt no AREsp n. 2.745.096/MS, relator Ministro Moura Ribeiro,
21/3/2025
Terceira Turma, julgado em
, DJEN de
.)
17/3/2025
20/3/2025
Nos termos do art. 932, inciso III, do CPC e do art. 253, parágrafo único,
inciso I, do Regimento Interno desta Corte, não se conhecerá do agravo em recurso
especial que "não tenha impugnado especificamente todos os fundamentos da
decisão recorrida".
Conforme já assentado pela Corte Especial do STJ, a decisão de
inadmissibilidade do recurso especial não é formada por capítulos autônomos, mas
por um único dispositivo, o que exige que a parte agravante impugne todos os
fundamentos da decisão que, na origem, inadmitiu o recurso especial.
Ressalte-se que, em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, a
impugnação deve ser realizada de forma efetiva, concreta e pormenorizada, não
sendo suficientes alegações genéricas ou relativas ao mérito da controvérsia, sob
pena de incidência, por analogia, da Súmula 182/STJ.
Com efeito, na decisão de admissibilidade do recurso especial o
Tribunal de origem adotou os seguintes fundamentos: incidência das Súmulas 7 e 83
do STJ. (e-STJ fls. 1304/1307)
A partir do cotejo entre a decisão de admissibilidade e as razões do
agravo, verifico a existência de óbice formal impeditivo do conhecimento do recurso,
Documento eletrônico VDA50526689 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 15/09/2025 11:23:48
Código de Controle do Documento: d0bab28d-040d-4063-b095-3b1128136d69

qual seja, a carência de impugnação específica aos fundamentos da inadmissão do
recurso especial.
Nas razões do agravo em recurso especial a recorrente limitou-se à
fundamentação ampla e genérica, sem atacar de forma pormenorizada os
fundamentos da decisão recorrida, quanto aos óbices das Súmulas 7 e 83 do STJ.
Na esteira da jurisprudência dominante desta Corte, a superação do
óbice previsto na Súmulas 7/STJ exige que o recorrente demonstre, de forma clara e
objetiva, ser desnecessário o reexame de fatos e provas para alterar o entendimento
das instâncias ordinárias, não sendo suficiente a alegação genérica de possibilidade
de revaloração das provas ou da qualificação jurídica dos fatos. Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSO CIVIL. ADMISSIBILIDADE. DECISÃO AGRAVADA.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. ART. 932, III, DO CPC. RAZÕES
GENÉRICAS. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE.
1. Incumbe ao agravante infirmar especificamente todos os
fundamentos da decisão atacada, demonstrando o seu desacerto, de
modo a justificar o cabimento do recurso especial interposto, sob pena
de não ser conhecido o agravo (art. 932, III, do Código de Processo
Civil).
2. No tocante às Súmulas nos 5 e 7/STJ, não basta a parte sustentar
genericamente a não aplicação dos óbices, sem explicitar, à luz do
contexto fático delineado no acórdão e da tese recursal trazida no
recurso especial, de que maneira a análise não dependeria do
reexame fático-probatório ou da análise das cláusulas contratuais.
3. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp n. 2.250.305/DF, relator Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
.)
2/10/2023
6/10/2023

No mesmo sentido é o entendimento de que a superação do óbice da
Súmula 83/STJ exige que o recorrente colacione precedentes deste Superior
Tribunal de Justiça, contemporâneos ou supervenientes a seu favor, ou demonstre
alguma distinção entre os julgados mencionados na decisão agravada e o caso em
exame, o que não fez. Nesse sentido:

Documento eletrônico VDA50526689 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 15/09/2025 11:23:48
Código de Controle do Documento: d0bab28d-040d-4063-b095-3b1128136d69

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSUAL
CIVIL.
ADMISSIBILIDADE.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA DECISÃO AGRAVADA. ART. 544, §
4o, I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
1. Incumbe ao agravante infirmar especificamente todos os
fundamentos da decisão agravada, demonstrando o seu desacerto, de
modo a justificar o cabimento do recurso especial interposto, sob pena
de não ser conhecido o agravo (art. 544, § 4o, I, do CPC).
2. Não basta, para afastar o óbice da Súmula no 83/STJ, a alegação
genérica de que o acórdão recorrido não está em consonância com a
jurisprudência desta Corte, devendo a parte recorrente demonstrar que
outra é a positivação do direito na jurisprudência desta Corte, com a
indicação de precedentes contemporâneos ou supervenientes aos
referidos na decisão agravada.
3. Agravo regimental não provido.
(AgRg no AREsp n. 238.064/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
.)
7/8/2014
18/8/2014

Dessa forma, tendo em vista que a parte recorrente não impugnou
devidamente, de forma integral e qualitativa, os fundamentos da decisão de
admissibilidade recursal, o recurso não merece conhecimento.
Ante o exposto,
do agravo em recurso especial.
não conheço
Deixo de majorar os honorários recursais, posto que a providência é
incabível na espécie.
É o voto.
Documento eletrônico VDA50526689 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 15/09/2025 11:23:48
Código de Controle do Documento: d0bab28d-040d-4063-b095-3b1128136d69

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.952.822 / SC
Número Registro: 2025/0200117-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
0000134632006824003705
037060001344
134632006824003705
37060001344
40310039520198240000 40310377020198240000 50001075320108240037
Sessão Virtual de
a
16/09/2025
22/09/2025

Relator
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : FAVARO BEBIDAS LTDA
ADVOGADOS : GELSON LUIZ SURDI - SC009068
DIEGO ROVER - SC042650
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADO
: FILIPE SILVA DOS SANTOS - SC063633B
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
CONTRATOS BANCÁRIOS
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
16/09/2025
22/09/2025
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 22 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50756182 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/09/2025 00:31:49
Código de Controle do Documento: df5822a7-0107-469f-8cd3-b2c1c322b4da

Documento eletrônico VDA50756182 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/09/2025 00:31:49
Código de Controle do Documento: df5822a7-0107-469f-8cd3-b2c1c322b4da